Tribunal: TJDFT
Processo: 0745124-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Partilha de saldos bancários. Limites do título executivo. Coisa julgada. Impossibilidade de atualização monetária autônoma. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em que o juízo determinou a atualização monetária dos saldos bancários existentes na data da separação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a atualização monetária autônoma dos saldos bancários, após a data fixada na sentença transitada em julgado, viola os limites objetivos do título executivo e da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial determina exclusivamente a partilha dos saldos bancários existentes na data da separação, fixada como setembro de 2017, sem prever atualização, juros ou qualquer outro acréscimo.
4. A determinação de atualização monetária autônoma, a partir de outubro de 2017, amplia o conteúdo material do título e viola a coisa julgada. A atualização monetária isolada não corresponde a mera operação de cálculo, mas altera a base patrimonial da meação, o que é inadmissível na fase de cumprimento de sentença.
5. A jurisprudência admite atualização apenas quando prevista expressamente no título ou quando decorra da natureza do crédito, hipóteses não configuradas no caso.
6. Os saldos bancários já refletem, na data indicada, eventuais rendimentos incorporados até aquele momento, devendo ser partilhados exatamente como existentes.
7. A alegação de enriquecimento sem causa não se aplica quando a execução observa estritamente o comando sentencial. Eventuais aplicações financeiras remuneradas de setembro de 2017 até a partilha integram naturalmente o valor partilhável, mas qualquer correção posterior carece de respaldo no título.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A partilha deve observar os saldos bancários existentes na data fixada no título judicial transitado em julgado. 2. A atualização monetária autônoma posterior viola os limites objetivos do título e a coisa julgada. 3. A atualização somente é possível quando o saldo existente na data de referência não mais se encontra disponível.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 502.